Tribunal: TJSP
Processo: 1115776-56.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e obscuridade do acórdão recorrido – Ausentes vícios – Fundamentação que já indica que o valor a ser pago é relativo à ilustração – Acórdão que também especifica que a majoração só alcança a condenação em honorários sucumbenciais devidos pela embargante – Valor da causa que deve ser impugnado em defesa, sob pena de preclusão (art. 293, do CPC), e não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e obscuridade do acórdão recorrido – Ausentes vícios – Fundamentação que já indica que o valor a ser pago é relativo à ilustração – Acórdão que também especifica que a majoração só alcança a condenação em honorários sucumbenciais devidos pela embargante – Valor da causa que deve ser impugnado em defesa, sob pena de preclusão (art. 293, do CPC), e não nos embargos de declaração em apelação – Tamanho da editora, ademais, que não guarda qualquer relação com o valor da causa – Acórdão recorrido mantido – Embargos de declaração rejeitados.